Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-51.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de encargos financeiros – Cartão de crédito – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de encargos financeiros – Cartão de crédito – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 3. Capitalização mensal de juros. Periodicidade não pactuada. Afastamento da capitalização determinado – Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.